Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705159-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANE MUSTAFA CATARINA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Stephane Mustafa Catarina contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 184980543 do processo n. 0701815-22.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora (ora agravante) consistente em autorizar e custear o procedimento de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e OPME (implantes mamários). Em suas razões recursais (ID 55755770), a agravante aponta a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem. Narra ser paciente bariátrica, bem como possuir diversos problemas de saúde (dermatofitose e dermolipodistrofia corporal) relacionados ao excesso de pele resultante da perda significativa de peso. Sustenta que a ausência de previsão no Rol da ANS não constitui óbice ao deferimento da cirurgia reparadora de mama, porquanto ser esse procedimento desdobramento da cirurgia bariátrica para tratamento da obesidade mórbida. No ponto, alega que não cabe à operadora de saúde dizer qual o tratamento mais adequado ao paciente, mas, sim, ao médico que lhe assiste. Alega que “a condição médica da agravante traz graves prejuízos à sua saúde e a sua qualidade de vida, gerando graves prejuízos à plenitude de sua saúde”. Aduz que o c. STJ firmou entendimento dominante (Tema Repetitivo n. 1.069) no sentido de que, por ser a obesidade mórbida doença crônica de cobertura obrigatória, as reparadoras são cirurgias plásticas que se destinam, primordialmente, a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Destaca, ainda, que “o fundado perigo de dano está demonstrado pelo fato de que a agravante, se não for submetida rapidamente ao procedimento de reparadoras, correrá sério risco de agravamento dos sintomas das patologias diagnosticadas, com infecções de repetição e dificuldade de higiene, conforme atestado pelo seu médico”. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a cirurgia reparadora pleiteada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, concedendo a tutela de urgência pleiteada na origem. Ausente preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 184980543). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora/agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravada, requerendo, em tutela de urgência, a autorização e o custeio do procedimento de “reconstrução mamária com prótese e/ou expansor e OPME: implantes mamários, redondos, perfil alto, silimed, volumes: 280 à 330 hi”, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré à indenização por danos morais. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 184980543): (...) O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda ponderal de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD e INFOSEG), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). No mais, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça a parte autora, que já se encontra anotado. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 184918507), bem como que se submeteu à cirurgia bariátrica no ano de 2021, no Hospital Santa Helena, como tratamento para obesidade mórbida, consistente em uma gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux”, tipo capela (vide relatório médico ao ID 184918509). Ademais, os relatórios dos médicos que acompanham a paciente (IDs 184918509 e 184918512) apontam que a requerente apresenta “lipodistrofia abdominal e mamária”, em razão do excesso de pele resultante da perda significativa de peso pós-bariátrica, motivo pela qual seria indicada a realização de cirurgia plástica reparadora de “abdominoplastia e mastopexia”. Por pertinente, transcreva-se trecho do laudo médico, in verbis: (...) A paciente já apresentou uma porcentagem de perda do excesso de peso de 90%. A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem Inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de dificil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercicios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para ABDOMINOPLASTIA E MASTOPEXIA. A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele. Nada obstante, a autorização para realização do aludido procedimento cirúrgico foi negada pela operadora do plano de saúde, por alegada ausência de cobertura contratual e norma da ANS (cf. IDs origem 184918515 a 184918517). Acerca do tema, é cediço que a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", foi dirimida no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP (Tema 1.069/STJ), precedente qualificado e, assim, de aplicação obrigatória, em consonância com o art. 927, III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) Sucede que, não se observa, em um juízo de cognição sumária, a aplicabilidade imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ ao caso em apreço. A despeito dos relevantes argumentos expostos pela agravante, os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para demonstrar, nesse momento processual, o caráter reparador/funcional da cirurgia plástica indicada pelos médicos que a acompanham. Assim, considerando que se faz necessária a dilação probatória para averiguar o caráter reparador ou meramente estético da cirurgia mamária pleiteada pela beneficiária autora, não há falar, por ora, em probabilidade do direito da recorrente. Do mesmo modo, não se observa dos relatórios médicos constantes aos autos a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, sob pena de risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde da agravante. De início, observa-se que, embora o médico tenha informado que os excessos cutâneos no abdômen e nas mamas geram dermatite infecciosa por atrito e prejuízo funcional à paciente (com dificuldade para atividades práticas como higiene pessoal, deambulação e práticas de exercícios físicos), não demonstrou, in concreto, em que medida a “demora” para realização da cirurgia poderia agravar seu quadro de saúde, tampouco realizou indicação de risco com tempo fixo. Além disso, verifica-se que já transcorreu significativo lapso temporal desde a realização da cirurgia bariátrica – cerca de 3 (três) anos – o que denota a ausência de urgência para realização imediata da cirurgia reparadora pretendida. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a colheita de outros elementos de prova, especialmente, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, e a consequente análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora